Tribunal: TJSP
Processo: 2157023-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por maioria, foi provido o agravo de instrumento interposto pela exequente, reformando a decisão recorrida para manter a penhora da cota parte de 3,125% do imóvel de propriedade do executado situado na Rua João Mesquita, 1321, Parque Industrial, São José do Rio Preto/SP, matriculado sob o no 49.784 do 1o CRI local. Insurgência. Alegação de omissão no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por maioria, foi provido o agravo de instrumento interposto pela exequente, reformando a decisão recorrida para manter a penhora da cota parte de 3,125% do imóvel de propriedade do executado situado na Rua João Mesquita, 1321, Parque Industrial, São José do Rio Preto/SP, matriculado sob o no 49.784 do 1o CRI local. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade do imóvel. Decisão agravada em que não houve o julgamento parcial do mérito a justificar a aplicação da técnica do julgamento estendido (art. 942, § 3o, II, do CPC). Embargos rejeitados.